Tribunal: TJDFT
Processo: 0705084-40.2022.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705084-40.2022.8.07.0020 RECORRENTE: LOURIVAL MOURA E SILVA RECORRIDOS: ATILIO JOAO ANDRETTA, PLINIO DA ABADIA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. CONTRATO VERBAL. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUTOR NÃO INSCRITO NA OAB À ÉPOCA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos em ação de cobrança de honorários advocatícios. 1.1. Em seu recurso, a parte ré pleitea a reforma da sentença. Aduz que o magistrado decidiu com base exclusivamente no depoimento da testemunha, que, no caso, é como se fosse parte pela relação que tem com o autor. Afirma que nenhum documento indica acordo com o apelado de dividir honorários em três partes. 1.2. Em contrarrazões, o apelado pede o não conhecimento do recurso por desrespeito ao princípio da dialeticidade. 2. Com efeito, o ordenamento jurídico processual pátrio, no que tange aos recursos, é orientado por diversos princípios, dentre eles, o da dialeticidade ou discursividade recursal. 2.1. Um dos requisitos de admissibilidade do recurso é a impugnação específica da sentença recorrida, com a exposição dos fundamentos de fato e de direito, conforme o disposto no art. 1.010, III, do Código de Processo Civil. 2.2. Em que pesem as alegações do apelado, a parte recorrente expôs os motivos de sua insatisfação, rebatendo os argumentos expostos na sentença, principalmente no tocante à inexistência de contrato entre as partes, bem como no julgamento com base no depoimento de testemunha que reputa ter interesse na ação. 3. O art. 373 do Código de Processo Civil visa nortear a atividade probatória de cada parte, em função dos fatos reputados formadores de seu direito. 3.1. Como regra, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora. 3.2. Logo, cada parte envolvida na demanda deve carrear para os autos os elementos fáticos do direito os quais pretende ver reconhecido. 3.3. Convém agregar ainda que o sistema processual civil brasileiro, faculta à parte o exercício do ônus que lhe compete. 3.4. Caso o autor não se desincumba deste fardo, deixará de usufruir uma posição processual vantajosa e colocará o magistrado na obrigação de aplicar as regras do ônus da prova. 3.5. A norma processual, ademais, além de distribuir o ônus da prova, distribui também os riscos relativos à sua não desincumbência, ou seja, traça critérios destinados a apontar quem suportará as consequências desfavoráveis de não haver provado o fato. A doutrina aponta, nesse sentido, o seguinte: "[a] consequência do não-desincumbimento do ônus da prova pelo autor é o julgamento de improcedência do pedido (actore non probante absolvitur reus)." (Machado, Costa. Código de processo civil interpretado e anotado. 2a Ed. - São Paulo: Editora Manole, 2008, p. 668). 4. O pretendido no presente processo é a cobrança de honorários advocatícios em razão de supostos serviços de assessoria jurídica prestados. Ocorre que à época do suposto contrato entre as partes, o autor sequer era inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Sua inscrição na OAB/DF se efetivou em 19/09/2014. 4.1 O alegado contrato verbal de assessoramento, firmado, segundo o autor, em outubro de 1999, não pode ser transformado, pela vontade única do "contratante", em contrato de prestação de serviços advocatícios, a exigir honorários advocatícios para quem não era advogado. 5. O depoimento da testemunha e as transcrições das conversas entre as partes em ata notarial comprovam que havia, de fato, relação de serviços prestados entre as partes, e valores a serem pagos pelos réus ao autor. Contudo, tais evidências não fazem presumir a existência de contrato de pagamento de honorários advocatícios. 6. A jurisprudência desta Corte entende que à parte autora cabe a demonstração processual dos fatos constitutivos do direito vindicado, nos termos do art. 373, I, do CPC. 6.1. Precedente: “(...) 1. Nos termos do art. 373, I, do CPC, à parte autora cabe a demonstração processual dos fatos constitutivos do direito vindicado. 2. No caso, a autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar a ocorrência da cobrança de dívida prescrita, não havendo nos autos qualquer prova dos fatos articulados na inicial, com a indicação da relação jurídica entre as partes, sequer da inclusão de eventual dívida no sítio ‘Serasa Limpa Nome’ atrelada ao CPF ou nome da parte. 3. Recurso conhecido e não provido. (07449609320218070001, Relator: Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, DJE: 07/12/2023).-g.n. 7. No caso, se a parte autora não se desincumbiu do ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito, a sentença merece ser reformada a fim de excluir a condenação dos réus. 8. Em razão do provimento do recurso, o autor deve ser condenado a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (R$ 436.874,73), nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil. 9. Recurso provido. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 1.022, inciso III, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Na petição de ID 62577536, o recorrente requer a juntada de nova petição de recurso especial e a desconsideração do apelo interposto anteriormente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Inicialmente, nada a prover quanto à petição de ID 62577536, pois o recurso especial de ID 62527363 foi apresentado anteriormente aos recursos de ID’s 62577527 e 62577537, pela mesma parte e contra a mesma decisão judicial. Logo, não conheço dos apelos constitucionais de ID’s 62577527 e 62577537, porquanto interposto o recurso opera-se a preclusão consumativa, o que impossibilita o conhecimento do(s) recurso(s) interposto(s) por último. A propósito, confira-se o seguinte julgado do STJ: “Em caso de interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma decisão, apenas o primeiro poderá ser conhecido, haja vista a ocorrência da preclusão consumativa e do princípio da unicidade recursal, que vedam a interposição simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.275.954/MA, relator Ministro Afrânio Vilela, DJe de 11/4/2024). Passo a análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 1.022, inciso III, do CPC, uma vez que “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação ao artigo 1022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.317.061/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023). Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. A propósito: Nos termos dos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, § 1o, do RISTJ, não fica demonstrada a divergência jurisprudencial, quando ausente o necessário cotejo analítico a demonstrar a identidade fática e jurídica entre a hipótese dos autos e aquela expressa nos paradigmas, sendo certo que a simples transcrição de ementas e de trechos dos julgados não é suficiente para a comprovação do dissídio”.(g.n.) (AgInt no REsp n. 1.838.174/ES, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023